Tribunal: TJSP
Processo: 1007117-11.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviço de transporte. Causa de pedir assentada em fatos ocorridos em 7 de dezembro de 2017 na Estação Barra Funda da CPTM. Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido de indenização por danos materiais. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e por ambas as rés.
Recursos das rés. Danos morais caracterizados.

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviço de transporte. Causa de pedir assentada em fatos ocorridos em 7 de dezembro de 2017 na Estação Barra Funda da CPTM. Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido de indenização por danos materiais. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e por ambas as rés.
Recursos das rés. Danos morais caracterizados. Prova produzida nos autos que ampara as alegações do autor, mormente considerando a gravação das imagens do sistema de segurança da estação ferroviária, especificamente considerada na sentença. Lesões corporais praticadas pelos prepostos das rés. Quantum indenizatório que não comporta redução, à luz das peculiaridades do caso concreto. Corré CPTM que também se insurge contra o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença e contra a distribuição dos ônus da sucumbência. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Sucumbência recíproca.
Recurso do autor. Pretensão restrita à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. Incabível, pois razoavelmente arbitrado. Precedentes.
RECURSO DO AUTOR E DA CORRÉ GOCIL DESPROVIDOS E DA CORRÉ CPTM PROVIDO EM PARTE.